Tribunal: STF
Processo: Pet 15202
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 15.202 São Paulo

Relator
:
Min. Gilmar Mendes
Reqte.(s)
:
Reinaldo Onofre do Carmo e Cruz
Adv.(a/s)
:
Joao Ferreira Nascimento
Reqdo.(a/s)
:
Forte Securitizadora S.a.
Adv.(a/s)
:
Danilo Panzuti Basile
Reqdo.(a/s)
:
Município de São Paulo
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral do Município de São Paulo
Reqdo.(a/s)
:
Circuito de Compras Sao Paulo Spe S.a.
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos

DECISÃO: Trata-se de pedido de tutela cautelar constitucional, com fundamento no art. 5º, inc. XXXV, em que se alega a ocorrência de desvio de arrecadação pública. A parte alega que a arrecadação mensal por meio de aluguéis destinada ao Consórcio Circuito de Compras de São Paulo SPE S.A., com relação ao imóvel onde se localiza a Feira da Madrugada e é objeto de contrato de concessão com a União, vem sendo desviada para a Forte Securitizadora S.A. (eDOC 1)
Relata que o pleito teve urgência negada pelo TJSP no âmbito do Agravo de Instrumento nº 2274162-74.2025.8.26.0000 e o STJ declinou competência, no âmbito da TutPrv na TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE Nº 699. (eDOC 1)
Em 5 de janeiro de 2026, peticionou informando a ocorrência de fato superveniente: a empresa Forte Securitizadora S.A. teria passado a emitir boletos bancários dos aluguéis dos boxes às permissionários do Circuito de Compras São Paulo. Assim, requer, em caráter liminar: (i) a suspensão imediata de todas as cobranças e boletos emitidos pela FORTE SECURITIZADORA S.A., relacionados ao Circuito de Compras São Paulo; (ii) a proibição de emissão de novos boletos ou cobranças, sob pena de multa diária; (iii) a preservação das receitas públicas vinculadas à concessão e à outorga da União; e (iv) a intimação da União e do Município de São Paulo para ciência e manifestação.(eDOC 13)
É o relatório, passo a decidir.
O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição.
No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. Vide precedentes:
 
EMENTA AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM AÇÃO AJUIZADA EM TRIBUNAL DIVERSO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DA INSTAURAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA OU RECURSAL DESTA SUPREMA CORTE. ART. 102, I, II E III, DA LEI MAIOR. TAXATIVIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se fazem presentes as hipóteses justificadoras da instauração da competência originária ou recursal desta Corte, considerada a taxatividade dos incisos I, II e III do art. 102 da Lei Maior. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte enfatiza a natureza estrita do rol de atribuições jurisdicionais deste Supremo Tribunal Federal e reconhece sua absoluta falta de competência para processar e julgar, originariamente, litígios envolvendo sujeitos processuais e dissídios judiciais estranhos ao catálogo de demandas previstas, taxativamente, no próprio texto constitucional. 3. Agravo interno conhecido e não provido (Pet 9756 ED-AgR, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.07.2022)
 
E M E N T A: PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA MINISTRO DE ESTADO - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL. - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra Ministro de Estado, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes. A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO. - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em “numerus clausus”, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes. O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades que, em matéria penal (CF, art. 102, I, “b” e “c”), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, “d”). Precedentes. AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - COMPETÊNCIA DE MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, QUER SE CUIDE DE OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO, QUER SE TRATE DE TITULAR DE MANDATO ELETIVO AINDA NO EXERCÍCIO DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES. - O Supremo Tribunal Federal tem advertido que, tratando-se de ação civil por improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92), mostra-se irrelevante, para efeito de definição da competência originária dos Tribunais, que se cuide de ocupante de cargo público ou de titular de mandato eletivo ainda no exercício das respectivas funções, pois a ação civil em questão deverá ser ajuizada perante magistrado de primeiro grau. (Pet 4089 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2013)
 
Ante o exposto, nego seguimento à presente petição (art. 21, § 1º, do RISTF).
Publique-se.
Brasília, 21 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente